Tribunal: TJSP
Processo: 1053656-77.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Apelação.Compromisso de compra e venda. (lotes). Rescisão. Desistência do contrato por impossibilidade financeira. Parcial procedência do pedido para resolução do contrato e retenção do percentual de 10% das quantias pagas, com retenção de valores de IPTU em aberto caso comprovado o pagamento pela ré em liquidação de sentença. Procedência em parte da reconvenção para condenação da autora ao

Ementa:
Apelação.Compromisso de compra e venda. (lotes). Rescisão. Desistência do contrato por impossibilidade financeira. Parcial procedência do pedido para resolução do contrato e retenção do percentual de 10% das quantias pagas, com retenção de valores de IPTU em aberto caso comprovado o pagamento pela ré em liquidação de sentença. Procedência em parte da reconvenção para condenação da autora ao pagamento das parcelas vencidas até a concessão da tutela de urgência e pagamento de taxa de fruição, desde a imissão até a tutela de urgência. Recurso de ambas as partes. Recurso da ré acolhido em parte para majorar o percentual de retenção de 10% para 20% dos valores pagos. Indevida a retenção do sinal, além do percentual de 20%, porque o sinal foi pago com força confirmatória, sem caráter penitencial. Recurso da autora acolhido em parte. IPTU devido pela parte autora diante da regularização do lote (habite-se), devida a retenção caso provado o pagamento pela ré. Indevida a condenação no pagamento das parcelas vencidas até a tutela de urgência, uma vez que o contrato foi resolvido, já determinado retenção de percentual como perdas e danos. Indevida a fixação de taxa de fruição, porque em que pese a disposição contratual acerca da posse precária na qual imitida a autora na assinatura do contrato, não houve aproveitamento do bem, nem comprovação de edificação. Recursos acolhidos em parte.